Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO EM PRÉDIO RESIDENCIAL. NÃO COMPROVADOS O INADIMPLEMENTO DA PARTE REQUERIDA E A EXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA A RESPECTIVA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATUAL, MUITO MENOS A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 04.5.2021, o requerido teria contratado a parte requerente para realizar a instalação de vinte e quatro janelas de apartamentos de prédio residencial localizado na SQN 411, Bloco H, Asa Norte, Brasília/DF, por R$ 12.000,00; b) aduz que, após a instalação de janelas de dezoito apartamentos, teria sido impedido pelo demandado de finalizar o serviço nos imóveis faltantes; c) alega que o contrato de prestação de serviços possuiria previsão de multa de 30% em caso de inadimplemento; d) assevera que teria entregado ao requerido escada de alumínio à realização do serviço, a qual teria custado R$ 757,00 e não teria sido restituída; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação para a condenação do demandado ao pagamento da multa contratual (R$ 3.600,00) e à reparação dos danos materiais (R$ 757,00); f) em contestação, o requerido alega que o demandante não teria prestado o serviço a contento, e formula pedido contraposto em que visa a condenação do requerente ao ressarcimento dos valores dos vidros que teriam sido quebrados e aos custos decorrentes da contratação de outro profissional à conclusão do serviço; g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos principais e do pedido contraposto.
II. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, art. 20).
III. No caso concreto, bem de ver que o recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, dada a insuficiência da prova documental produzida (ordem de serviço, tão somente com a descrição do que iria ser realizado e o valor a ser pago – id 30461194; comprovantes de pagamentos realizados pelo requerido em favor do requerente – id 30461195; fotos de janelas de prédio residencial, sem a mínima identificação do local – id 30461196; orçamento do preço de escada de alumínio – id 30461197; áudios supostamente enviados pelo demandado ao requerente, os quais nada esclarecem sobre quem teria dado causa ao inadimplemento contratual – ids 30461198 a 30461102).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, não teria sido satisfatoriamente comprovado: a) a existência de contrato, escrito ou verbal, em que teria sido estipulada a alegada multa de 30%; b) o suposto inadimplemento atribuído à parte requerida; c) o necessário nexo causal entre a conduta do requerido e o eventual prejuízo material da parte demandante.
V. Além disso, a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que teria executado, a contento, o serviço nos dezoito apartamentos, a par da afirmação da parte requerida, conforme os áudios colacionados pelo próprio requerente, de que teriam sido quebrados vidros e existiriam janelas inacabadas, além de que ele estaria em mora ao cumprimento da obrigação (ids 30461198 a 30461202). Frise-se que o requerente sequer apresentou rol de testemunhas com vistas aos esclarecimentos dos fatos deduzidos.
VI. Assim, o recorrente não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório de demonstrar a existência de multa contratual e da culpa do requerido pelo não cumprimento do contrato, os quais poderiam caracterizar, em tese, a suposta justa causa à procedência dos pedidos iniciais (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). Por consectário, irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).